Tribunal: TJMT
Processo: 1013950-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013950-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Descontos Indevidos, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANIA CECILIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 138.936.451-87 (EMBARGANTE), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e previdenciário e processual civil. Embargos de declaração. Ação de reconhecimento de direito. Contribuição previdenciária de servidor aposentado portador de doença grave. Alegada omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação na qual servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna, pleiteava a aplicação da regra do art. 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior) e a restituição de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise do pedido de restituição dos valores anteriores à EC Estadual n. 92/2020; e (
ii
)
contradição na valoração das provas documentais (holerites) relativas à alegada cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegada contradição não se configura,
pois
,
inexistente incoerência interna entre fundamentação e dispositivo; eventual divergência entre a interpretação da parte e a valoração probatória do julgado caracteriza erro de julgamento, impugnável por via recursal própria.

5. Não há omissão quanto ao período pretérito, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiu pela ausência de comprovação de cobrança indevida conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores.

6. A pretensão de reavaliar cálculos e documentos nesta fase processual evidencia tentativa de reabrir a instrução e rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

7. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo.

8
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40, § 21; CPC, art. 1.022,
incs
. I e II; CPC,
arts
. 371 e 373, inc. I; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

em face d
o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
Tribunal de Justiça,

nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito n. 1013950-21.2021.8.11.0041, quenegou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A
parte
embargante

narrou na inicial
que é servidora pública estadual aposentada (ocupante do cargo de Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social, com proventos no importe de R$ 17.003,83) e foi diagnosticada com neoplasia maligna. Sustenta que, na condição de portadora de doença grave incapacitante, possuía direito à incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de seus proventos que excedesse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme ditava a redação anterior do art. 40, § 21, da Constituição Federal.

Relatou que a Administração continuou efetuando a exação sobre a integralidade de seus vencimentos, e gerou um desconto mensal de R$ 2.128,53, quando o valor correto corresponderia a R$ 579,13. Requereu a declaração do direito ao recolhimento diferenciado e a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo da autora. O Colegiado fundamentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico de custeio previdenciário e que a Emenda Constitucional n. 103/2019 extinguiu o regramento da imunidade parcial, disposição que foi referendada no âmbito local pela Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Consignou

a inviabilidade do pedido subsidiário de restituição referente ao período pretérito, sob o argumento de que os documentos dos autos não demonstraram a ocorrência de cobrança em desacordo com a legislação vigente à época de cada fato gerador (
Id
354511393).

Nasrazões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, especificamente quanto à análise do pedido subsidiário de restituição dos valores descontados antes da vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 (publicada em 21
.8.
2020).

Argumenta que a premissa do julgado acerca da ausência de provas de cobrança indevida no período pretérito contraria frontalmente os holerites juntados aos autos.

Exemplifica que, no mês de janeiro de 2019, possuía remuneração de R$ 16.303,83 e, considerada a dobra do teto do RGPS da época (R$
11.678,90), a contribuição de 14% deveria incidir unicamente sobre a diferença de R$ 4.624,93, o que resultaria no montante de R$ 647,49. Contudo, assevera que o ente estatal descontou a quantia de R$ 1.151,08, o que causou uma cobrança a maior de R$ 503,59 apenas naquele mês específico.

Aduz ainda a omissão da decisão embargada por não enfrentar o critério constitucional da época (art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005) e invoca os Recursos Inominados n. 1035657-29.2025.8.11.0001 e n. 1045829-30.2025.8.11.0001, julgados por Turmas Recursais deste Tribunal, para fundamentar a tese de direito à restituição, independentemente do reconhecimento administrativo posterior da doença.

Por fim, postula o prequestionamento dos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II; 489, § 1o, inciso IV; e 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, além do artigo 165 do Código Tributário Nacional.

Assim
,

requer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar procedente o pleito de restituição dos valores descontados a maior no período anterior à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 (
Id
356832357).

Em sede decontrarrazões, a parte embargada pugn
ou
pela manutenção integral do acórdão. Defende que a decisão não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois abordou de maneira direta a inaplicabilidade do benefício pleiteado. Sustenta que a recorrente almeja, de forma inadequada, a rediscussão do mérito da controvérsia, propósito incompatível com a via eleita (
Id
359375896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O ac
ó
rdão foi ementado com o seguinte teor – Id
354511393
:

Ementa:Direito
constitucional e
previdenciário. Apelação cível. Ação de reconhecimento de direito. Servidora pública aposentada portadora de doença grave. Contribuição previdenciária sobre proventos. Revogação do art. 40, § 21, daCF/1988 pelaECn.103/2019. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de custeio. Impossibilidade de restituição de valores. Sentença mantida.Recursonãoprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá, que julgou improcedente ação de reconhecimento de direito proposta por servidora pública aposentada, portadora de doença grave, que pretendia a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de proventos que excedesse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição de valores descontados.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se servidora aposentada e portadora de doença incapacitante possui direito adquirido à manutenção do regime de imunidade parcial da contribuição previdenciária previsto no art. 40, § 21, da CF/1988, revogado pela EC n.103/2019; e (
ii
) se há direito à restituição dos valores descontados após a alteração constitucional e a adequação normativa no âmbito do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3.O regime jurídico dos servidores públicos possui natureza estatutária, sujeitando-se às alterações promovidas pelo legislador, inexistindo direito adquirido à manutenção de regime jurídico, inclusive quanto às normas de custeio previdenciário.

4.A contribuição previdenciária possui natureza tributária e constitui obrigação de trato sucessivo, de modo que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo de cada fato gerador, observando-se o princípiotempus
regit

actum
.

5.A EC n.103/2019 revogou expressamente o art. 40, § 21, da CF/1988, que previa regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, extinguindo o fundamento constitucional da denominada imunidade parcial.

6.A adequação do regime próprio estadual ocorreu com a EC Estadual n.92/2020, que referendou as alterações promovidas pela reforma previdenciária federal, tornando incompatível a manutenção da regra prevista na legislação estadual anterior.

7.Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, mas mera aplicação imediata da nova ordem constitucional, não há fundamento jurídico para restituição de valores, por ausência de pagamento indevido.

A embargante aduz a existência de contradição no julgado
,
sob o argumento de que a conclusão do acórdão diverge da prova documental apresentada, especificamente os holerites do período de 2017 a 2019. Contudo, a argumentação desenvolvida revela uma incompreensão técnica acerca do conceito de contradição amparado pela legislação processual.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a de natureza interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, entre a fundamentação e o dispositivo.

Eventual descompasso entre a interpretação que a parte confere às provas dos autos e a valoração probatória realizada pelo julgador configura, em tese, erro de julgamento, vício que deve ser combatido por meio dos recursos excepcionais adequados, e não na estreita via dos embargos.

Nesse cenário, o acórdão embargado não apresenta contradição interna. O Colegiado, ao analisar o acervo probatório em conjunto com a narrativa da petição inicial, formou sua convicção de que não restou configurada a cobrança indevida nos moldes delineados para a lide.

O julgado foi explícito ao afirmar que a alteração no valor da contribuição decorreu da aplicação prospectiva de uma nova ordem constitucional, extinguindo o benefício da dobra do teto, e que os descontos pretéritos seguiram a sistemática aplicável reconhecida pela Administração Pública.

O acórdão afirmou
que a alteração no valor da contribuição decorreu da aplicação prospectiva de uma nova ordem constitucional, extinguindo o benefício da dobra do teto, e que os descontos pretéritos seguiram a sistemática aplicável reconhecida pela Administração Pública.

A apresentação de novos cálculos matemáticos na atual fase processual, com o fito de demonstrar que o julgador supostamente avaliou mal os holerites, consubstancia nítida tentativa de reabrir a instrução e a discussão meritória.

O acórdão embargado não foi omisso quanto ao período pretérito. O Colegiado avaliou a pretensão de restituição e concluiu, textualmente, que "os documentos acostados aos autos não demonstram a ocorrência de cobrança em desacordo com a legislação vigente à época".

O fato de a embargante apresentar cálculos matemáticos sobre os holerites de janeiro de 2019 e meses adjacentes não traduz um erro material do julgado, mas revela a realidade fática daquele momento: a Administração Pública estadual efetuava os descontos nos estritos termos do que se encontrava formalmente implementado na folha de pagamento da servidora.

Conforme narrado na própria petição inicial, embora houvesse o reconhecimento da doença para fins de isenção de Imposto de Renda desde 2010, o benefício previdenciário específico da imunidade parcial (art. 40, § 21, da CF) não havia sido implementado administrativamente com reflexos nos descontos previdenciários.

Dessa forma, a exação constante nos holerites não decorreu de um erro de cálculo passível de simples correção aritmética retroativa, mas da aplicação da regra geral vigente à época para os segurados cuja condição especial não havia gerado, perante o órgão previdenciário, a adequação da base de cálculo.

Ao
assentar que não havia prova de cobrança ilegal no período anterior às alterações constitucionais, o acórdão procedeu à valoração do acervo probatório e concluiu pela improcedência do pedido subsidiário. Se essa conclusão interpretativa está correta ou equivocada frente aos ditames do revogado artigo 40, § 21, da Carta Magna, trata-se de questão de mérito que desafia recurso próprio para as instâncias superiores.

A pretensão de utilizar os embargos para forçar o Colegiado a refazer as contas e aplicar o limitador constitucional de forma retroativa consubstancia nítida tentativa de reabrir a fase instrutória e rediscutir a lide.

Ademais, a citação de precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais não vincula este órgão fracionário, nem evidencia omissão do julgado.

A técnica da distinção ou a simples inaplicabilidade de jurisprudência persuasiva de instâncias distintas não obriga o julgador a afastar
expressamente cada acórdão trazido pela parte, sobretudo quando a decisão
se encontra
respaldada na jurisprudência pacífica das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, conforme expressamente citado no acórdão recorrido.

Nesse contexto, não se vislumbra a

omissão e a contradição
apontada pel
a
embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas
revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo
omissão e contradição
a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Por fim,
a
embargante requereuo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira SaboiaRibeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026